Tribunal: TJMT
Processo: 1001712-05.2025.8.11.9005
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001712-05.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PLACIDA MARIA BITENCOURT - CPF: 111.442.108-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. AUSÊNCIA DE PROVA DE INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS PADRONIZADAS. PARECER DESFAVORÁVEL DO NATJUS. TEMA 6 E SÚMULA VINCULANTE 61 DO STF. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Plácida Maria Bitencourt contra decisão que indeferiu antecipação de tutela para o fornecimento dos medicamentos Telmisartana, Bisoprolol, Rosuvastatina e Ezetimiba. A agravante, idosa e portadora de patologias cardíacas, sustenta a necessidade dos fármacos e o risco à vida, enquanto o juízo de origem fundamentou a negativa na ausência dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, especialmente a comprovação da imprescindibilidade do fármaco e a inexistência de substitutos terapêuticos eficazes na rede pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 6 (RE 566.471), estabeleceu que a concessão de medicamento não incorporado pelo SUS exige a demonstração da imprescindibilidade do tratamento e a prova de que as alternativas fornecidas pelo Poder Público são ineficazes ou inadequadas para o paciente.

4.

No caso concreto, o parecer técnico do NATJUS foi desfavorável à pretensão, indicando que o SUS oferece alternativas terapêuticas eficazes para as comorbidades da autora, as quais não foram esgotadas ou comprovadamente refutadas por laudo médico fundamentado.

5.

A Súmula Vinculante no 61 reforça a obrigatoriedade de observância dos critérios do Tema 6, vedando o fornecimento de fármacos baseados apenas na escolha particular do paciente ou médico assistente, sem a demonstração da falha terapêutica do protocolo oficial da CONITEC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento:

1.

O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS exige a demonstração inequívoca da imprescindibilidade do fármaco e da ineficácia das alternativas terapêuticas padronizadas, conforme requisitos fixados no Tema 6 do STF.

2.

A existência de parecer técnico desfavorável do NATJUS, apontando a existência de substitutos na rede pública não utilizados, afasta a probabilidade do direito necessária para a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Súmula Vinculante no 61 do STF.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471); STF, Tema 1.234 da Repercussão Geral; Enunciados da I e III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto por
Plácida Maria Bitencourt
em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, nos autos da ação de obrigação de fazer, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. Na peça exordial, a autora, pessoa idosa de 75 anos, alega ser portadora de Hipertensão Arterial Sistêmica, Dislipidemia e Doença Arterial Coronariana Crônica, necessitando, segundo prescrição médica, dos fármacos
Telmisartana 80mg, Bisoprolol 5mg, Rosuvastatina 40mg e Ezetimiba 10mg
, sob o argumento de que os medicamentos padronizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) não seriam suficientes ou adequados ao seu quadro clínico.

A decisão de origem indeferiu a liminar fundamentando-se na ausência dos requisitos autorizadores da medida urgente, notadamente por não vislumbrar o cumprimento dos requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 6 da Repercussão Geral
.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente agravo de instrumento sustentando, em síntese, que o direito à saúde é garantia constitucional inafastável e que a demora na prestação jurisdicional coloca em risco sua integridade física e vida, dada a gravidade das patologias cardíacas. Requer a reforma da decisão para que os entes públicos sejam compelidos ao fornecimento imediato da medicação.

A tutela recursal restou indeferida (id. 322322391)

O Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Cota ministerial aportou no id. 328842886, manifestando pelo desprovimento do recurso ante o não preenchimento dos requisitos legais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central a ser julgada cinge-se à verificação da legalidade do indeferimento da tutela de urgência para fornecimento de medicamentos não incorporados às listas do SUS, à luz das Súmulas Vinculantes 60 e 61 e dos Temas 6 e 1.234 do STF.

Nessa linha, a judicialização da saúde, especialmente no que tange a fármacos não incorporados, não pode ser exercida de forma dissociada dos parâmetros técnicos e normativos estabelecidos pela Corte Suprema, sob pena de desorganização das políticas públicas de assistência farmacêutica.

No caso, em detida análise dos fármacos pleiteados, verifica-se que a pretensão da recorrente envolve medicamentos que, embora possuam registro na ANVISA, não constam das listas de dispensação oficial do SUS para o tratamento das patologias indicadas. Para tais situações, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante no 61, que obriga o magistrado a aferir o cumprimento rigoroso dos requisitos fixados no Tema 6 (RE 566.471),
in verbis
:

A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

Ao compulsar os autos, observa-se que o parecer técnico do NATJUS manifestou-se de forma desfavorável à concessão. O órgão técnico apontou que a rede pública de saúde oferece alternativas terapêuticas eficazes para o tratamento das comorbidades indicadas na petição inicial, integrantes do componente básico e estratégico da assistência farmacêutica.

Não restou demonstrada pela parte recorrente a ineficácia ou a impossibilidade absoluta de uso desses fármacos padronizados. Segundo o entendimento firmado no Tema 6 do STF, a concessão judicial exige a prova da "inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS" e a "imprescindibilidade do medicamento", o que não se verifica no presente estágio processual.

A análise do caso concreto revela que não houve o esgotamento das vias terapêuticas oferecidas pelo Estado. A concessão de fármacos por escolha puramente particular, sem a devida comprovação técnica de que os meios oferecidos pela coletividade são inócuos, fere o princípio da isonomia.

O direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, mas tal garantia pressupõe o uso racional dos recursos públicos dentro dos protocolos estabelecidos pela CONITEC.

Portanto, diante da ausência de laudo médico fundamentado que comprove a falha terapêutica dos medicamentos fornecidos pelo SUS e diante do parecer técnico negativo do NATJUS, a decisão que indeferiu a tutela de urgência mostra-se em perfeita consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, não havendo razões para a sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o Ministério Público, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão interlocutória de origem.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos da Lei no 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026